Tribunal: TJSP
Processo: 0046478-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Agravo Interno – Arguição de suspeição arquivada – Desembargadores da 8a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Não cabimento da arguição contra todo o órgão colegiado – Inexistência de qualquer fato concreto hábil a efetivamente macular a imparcialidade dos agravados – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000437503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 0046478-08.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que é agravante MARCELO GIR GOMES, são agravados ALEXANDRE
COELHO (DESEMBARGADOR), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
(DESEMBARGADOR)
e
LUIZ
FERNANDO
SALLES
ROSSI
(DESEMBARGADOR).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES,
PÉRICLES
PIZA,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA E MOREIRA VIEGAS.
São Paulo, 10 de junho de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0046478-08.2019.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 38.051
Natureza: Agravo Interno Cível
Processo n. 0046478-08.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Marcelo Gir Gomes
Agravados: Desembargadores da 8o Câmara de Direito Privado
Voto no 38.051
Agravo
Interno

Arguição
de
suspeição
arquivada

Desembargadores da 8a Câmara de Direito Privado deste Tribunal
de Justiça Não cabimento da arguição contra todo o órgão
colegiado
Inexistência de qualquer fato concreto hábil a
efetivamente macular a imparcialidade dos agravados Agravo
não provido.
Inconformado com relação à decisão que, com o
permissivo no artig 113 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo, determinou o arquivamento da petição de arguição suspeição oposta
contra os Juízes Substitutos em 2o Grau Dr. Alexandre Coelho e Dra. Clara
Maria Araújo Xavier e, o Desembargador Luiz Fernando Salles Rossi, que
formam a 8a Câmara de Direito Privado desta Corte, nos autos da apelação no
1023521-64.2018.8.26.0506, Marcelo Gir Gomes oferece agravo interno, e
isso com a alegação de parcialidade
Anota-se o oferecimento de contraminuta (fls.40/45).
É o relatório.
Recurso manifestamente infundado.
Com efeito, de acordo com o já deliberado nos autos, não
cabe a arguição em tela no que toca a todo o colegiado, mormente se fundada
em meras suposições de suspeição dos arguidos, ausente a necessária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0046478-08.2019.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 38.051
demonstração das hipóteses do artigo 145 do Código de Processo Civil.
Ademais, e aqui o ponto principal a ser abordado,
decisões contrárias ao interesse da parte, ainda quando reiteradas, não são
suficientes para a caracterização da suspeição do relator e dos demais
integrantes da Câmara.
Em realidade, foi sugerido que o mencionado dispositivo
legal envolve um rol taxativo, seguindo-se que, para o preconizado
afastamento dos magistrados, seria necessária a demonstração cabal do
efetivo comprometimento da imparcialidade do julgador, o que não
aconteceu.
In casu, nem ao menos está esclarecido o suposto
interesse dos magistrados na solução dos processos.
Claro está que o agravante fornece detida exposição a
respeito das decisões proferidas pelos agravados. Todavia, tais questões
podem ser dinamizadas pelas vias recursais a tanto pertinentes e não
comprovam a alegada parcialidade no julgamento.
Em outras palavras, este incidente não comporta a análise
das próprias decisões proferidas no processo, visto que restrito à verificação
de eventual parcialidade do julgador.
Enfim, prevalece a decisão.
Diante do exposto nego provimento ao agravo.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator